Tribunal: TJSP
Processo: 2190830-15.2025.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Nulidade e Anulação de Testamento
Órgão julgador: Vito Guglielmi
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-12

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. A INTEGRALIDADE DA MATÉRIA CONTROVERTIDA FOI APRECIADA MEDIANTE FUNDAMENTO ADEQUADO E SUFICIENTE. AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DO ART. 1022 DO CPC. ADEMAIS, A APRECIAÇÃO DE PROVA DOS AUTOS DE MANEIRA DIVERSA DAQUELA PRECONIZADA PELO INTERESSADO NÃO CONSUBSTANCIA VÍCIO EMBARGÁVEL, PARA FINS DO PRESENTE RECURSO. EMBARGOS REJEITADOS.